Tribunal: TJSP
Processo: 1079227-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Insurgência do embargante.

CRÉDITO EXTRACONCURSAL - Empresa coexecutada em processo de recuperação judicial - Cédula de Crédito Bancário que, tendo sido garantida por cessão fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Incidência da regra insculpida no §3o do

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Sentença de improcedência - Insurgência do embargante.

CRÉDITO EXTRACONCURSAL - Empresa coexecutada em processo de recuperação judicial - Cédula de Crédito Bancário que, tendo sido garantida por cessão fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial - Incidência da regra insculpida no §3o do artigo 49, da Lei 11.101/2005 - Ausência de óbice ao prosseguimento da ação executiva - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

NULIDADE DO TÍTULO - Inocorrência - Cédula de crédito bancário, devidamente acompanhada de planilha de atualização de débito idônea, que constitui regular título executivo extrajudicial - Inteligência do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 28, da Lei no 10.931/04 - Incidência da Súmula 14, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade - Inocorrência - Juros remuneratórios expressamente contratados - Taxa de juros remuneratórios convencionada em percentual compatível com o aquele comumente praticado em operações que tais - Circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado, que, ademais, por si só, não induz à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Incidência dos enunciados das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça - Teoria do duodécuplo - Manutenção da r. sentença de improcedência que se impõe - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.